Tribunal: TJMT
Processo: 0002972-60.2019.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002972-60.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES - CPF: 023.708.701-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES - CPF: 023.708.701-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NICOLAS DONDO MELO - CPF: 049.013.011-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES - CPF: 023.708.701-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REINCIDÊNCIA –

CULPABILIDADE ACENTUADA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE –
DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SÍTIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– PREQUESTIONAMENTO –
IRRELEVÂNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

O fato de o acusado ter praticado o delito enquanto cumpria pena demonstra a maior reprovabilidade de sua conduta e não se confunde com a agravante da reincidência, uma vez que esta tem caráter objetivo e pode ser reconhecida até cinco anos depois do cumprimento ou extinção da reprimenda.

A ausência de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento dos antecedentes ou da reincidência, quando tais dados puderem ser extraídos, por exemplo, de sítios ou de sistemas informatizados do Poder Judiciário.

A incidência de atenuante não tem o condão de reduzir a sanção a patamar inferior ao cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, a afastar a alegação de violação de princípios constitucionais.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Carlos Henrique Batista Rodrigues
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002972-60.2019.8.11.0012 pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou o segundo à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto majorado, capitulado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
pleiteia o recrudescimento da pena-base imposta ao acusado, mediante a valoração desfavorável de sua culpabilidade, conduta social ou personalidade, argumentando que o crime em questão foi praticado enquanto o réu cumpria pena (Id. n. 121960471).

Carlos Henrique
, por sua vez, pugna pelo afastamento da agravante da reincidência e pela fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea (Id. n. 121960482).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 121960474 e 121960486).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Ids. n. 131409273 e 134817159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Carlos Henrique Batista Rodrigues
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto majorado, tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia, em síntese, o recrudescimento da pena-base imposta ao acusado, mediante a valoração desfavorável de sua culpabilidade, conduta social ou personalidade, argumentando que o crime em questão foi praticado enquanto o réu cumpria pena. Por sua vez,
Carlos Henrique
pugna pelo afastamento da agravante da reincidência e pela fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea.

A razão assiste ao
parquet
, tão somente.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser compreendida como o grau de censurabilidade da conduta do agente, consoante o enunciado sumular n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nessa linha intelectiva, tenho por evidente que o fato de o acusado ter praticado o delito
enquanto cumpria pena
revela acentuada audácia, merecendo maior reprovação por parte do Poder Judiciário.

É necessário registrar que tal circunstância não se confunde com a reincidência (reconhecida pelo juízo
a quo
como agravante na segunda fase da dosimetria), na medida em que esta tem caráter objetivo e se configura quando o agente “
comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”, estendendo-se tal condição por cinco anos depois do cumprimento ou extinção da pena, nos termos dos artigos 63,
caput
, e 64, inciso I, do CP.

Ou seja, a reincidência pode se caracterizar ainda que o acusado não esteja cumprindo pena, do que decorre que não há falar em
bis in idem
em situações dessa natureza.

Na espécie, verifico que o crime por perpetrado em 16 de julho de 2019, quando o réu cumpria pena em regime aberto, conforme os autos da Execução Penal n. 0001174-69.2016.8.11.0012, que tramitava perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Defrontando-se com caso semelhante, esta Câmara Criminal, recentemente, assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE – APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5º, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SANÇÃO INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO JUSTO E NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.

‘Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais.’ (STJ, EDcl no HC n. 723.071/SC, julgado em 10/5/2022).

Da mesma forma, segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça: ‘A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.’ (STJ, AgRg no HC 639.218/SC, julgado em 14/09/2021).

A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1002683-10.2021.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.7.2022; data da publicação: 25.7.2022).

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 639.218/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 14.9.2021; data da publicação: 20.9.2021).

À luz dessas considerações, aumento a pena-base à razão de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal em comento, atingindo, portanto, na primeira fase da dosimetria, o
quantum
de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Quanto à pretensão de extirpação da agravante da reincidência, a defesa argumenta que não há nos autos certidão cartorária que ateste o trânsito em julgado da condenação anterior.

Ocorre que este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”, nos termos do enunciado sumular n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante, ao discutir a reincidência do réu na segunda fase da dosimetria, mencionou a Execução Penal n. 0001174-69.2016.8.11.0012, processo este listado na
extensa
folha de antecedentes criminais expedida pelo Poder Judiciário do Estado e Mato Grosso (Id. n. 121960462, pp. 57-61).

Em simples consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, é possível constatar que, naqueles autos, executava-se sentença oriunda da Ação Penal n. 0000932-45.2015.8.11.0012, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenara o acusado à pena de 1 ano e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa pela prática do delito de furto majorado, capitulado no art. 155, § 1º, do CP, condenação esta que transitou em julgado em 29 de abril de 2016.

Além disso, como mencionado, ao tempo do cometimento do crime apurado
nestes
autos, o réu ainda cumpria a referida reprimenda em regime aberto, daí por que, evidentemente, a condenação anterior ainda não havia sido atingida pela depuração prevista no art. 64, inciso I, do CP.

Assim, não há como ignorar a reincidência do acusado na dosimetria da pena.

No tocante ao pedido de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea, tal providência se mostra inviável, uma vez que, segundo o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com efeito, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição e aumento de pena (computadas na terceira fase), as circunstâncias atenuantes e agravantes não têm o condão de fazer a reprimenda desbordar das balizas contidas no preceito secundário do tipo penal.

Tal restrição se justifica precisamente porque, assim como as circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59,
caput
, do CP, as atenuantes e agravantes não são valoradas com base em parâmetros rígidos preestabelecidos, enquanto as causas de diminuição e aumento são sempre aplicadas na forma de frações determinadas na própria lei. Assim, por um lado, evitam-se excessos repressivos por parte do julgador, e, por outro, impede-se que os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal recebam proteção deficiente.

O argumento da defesa no sentido de que tal entendimento ignora os princípios da individualização das penas, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, com a devida vênia, não procedem.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete máximo da Constituição da República, já se pronunciou exaustivamente sobre a matéria:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

2.
O Plenário Virtual, após reconhecer a repercussão geral da matéria, reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante genérica (RE 597.270 QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso)
.

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.

4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.

5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.

6. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 868.197/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 4.8.2015; data da publicação: 25.9.2015).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE EM FACE DE ATENUANTES GENÉRICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.

2. A violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.

3.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270-QO-RG, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da inadmissibilidade da tese quando presentes apenas atenuantes genéricas, e inexistentes causas especiais de diminuição de pena
.

3. Incidem as Súmula 282 e 356/STF.

4. Agravo regimental desprovido
” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 819.339/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma; data do julgamento: 14.12.2010; data da publicação: 15.4.2011).

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.

II -
Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
.

III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal.

IV - Ordem denegada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 94.646/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; data do julgamento: 31.3.2009; data da publicação: 24.4.2009).

Não fosse o bastante, no caso dos autos, a atenuante da confissão espontânea foi utilizada para compensar a agravante da reincidência (mantida, como visto, nesta oportunidade), de modo que nenhuma redução deve ser levada a efeito na segunda fase da dosimetria – nem mesmo ao mínimo legal –, mantendo-se, portanto, o
quantum
estabelecido ao cabo da primeira etapa, qual seja, 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase da dosimetria, em virtude da incidência da majorante concernente ao repouso noturno (em relação à qual não há controvérsia), mantenho o acréscimo de 1/3, encontrando a sanção definitiva em 1 ano e 10 meses de reclusão e 18 dias-multa.

De resto, preservo o regime inicial estabelecido na sentença (semiaberto) e o valor unitário do dia-multa (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo do
parquet
e
nego provimento
ao apelo defensivo, passando a fixar a pena de
Carlos Henrique Batista Rodrigues
em 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022